Tribunal: TJMT
Processo: 1003677-09.2023.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003677-09.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[\"Lavagem\" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GRANELES BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 24.785.274/0001-00 (APELANTE), MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO - CPF: 087.638.319-37 (ADVOGADO), LUCAS FISCHER DE MORAES - CPF: 104.525.549-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAISY FABIOLA OST SILLES DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO SILLES DIAS - CPF: 121.149.178-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME MARCONI GRIELEITOW - CPF: 005.924.319-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACI JORGE CAMICIA - CPF: 407.708.939-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LENISE PIEPER GRIELEITOW - CPF: 830.650.401-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDER CEZAR MENDONCA - CPF: 028.378.079-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003677-09.2023.8.11.0042

APELANTE: GRANELES BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA AGRICOLA LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVAS JÁ DOCUMENTADOS NOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL – PARTE INTERESSADA – POSSIBILIDADE – SÚMULA VINCULANTE N. 14 –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”
[Súmula Vinculante n. 14], resguardando-se as informações acobertadas pelo sigilo que não lhe digam respeito.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003677-09.2023.8.11.0042

APELANTE: GRANELES BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA AGRICOLA LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Graneles Brasil Comercial Importadora Exportador Agrícola S.A., buscando a reforma da decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO, que indeferiu o pedido de acesso ao procedimento investigativo n. 1003677-09.2023.8.11.0042.

A apelante assevera que é parte diretamente interessada no feito, consignando que a Súmula Vinculante n. 14 não restringe ao investigado o acesso aos elementos probatórios já documentados no Inquérito Policial, assegurando-se também idêntico direito ao interessado.

Postula, ao final, o acesso aos autos do Inquérito Policial n. 3/2023.

A 14ª Promotoria de Justiça Criminal Especializada na Defesa da Administração Pública e da Ordem Tributária de Cuiabá requer o provimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Hélio Fredolino Faust, e do Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003677-09.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão posta nos autos é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

Segundo se infere dos autos, a apelante asseverou que, em 24/1/2023, a Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública de Cuiabá expediu o Ofício n. 2023.5.18154/DEFAZ, no qual solicitava à recorrente
“esclarecimentos e documentações acerca das operações realizadas”
com a empresa Milsoja Agronegócios Ltda., que figura como investigada no inquérito policial em questão.

Assim, diante da intimação recebida, a recorrente pugnou pela concessão de vista aos autos do procedimento investigativo.

Todavia, a autoridade policial negou o pleito, aduzindo que
“o Inquérito Policial em questão ‘foi instaurado a partir de informações que estão acobertadas por sigilo judicial, uma vez que oriundos de autos de incidente criminal (Acordo de Colaboração Premiada) com caráter sigilo”
.

Por se tratar de parte interessada nas investigações, a apelante requereu ao juízo de primeira instância o acesso a todos os elementos já documentados no Inquérito Policial n. 3/2023.

Não obstante a manifestação parcialmente favorável da Promotoria de Justiça, o juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO, indeferiu a pretensão deduzida, assim fundamentando:

“Visto.

Compulsando os autos, constato tratar-se de Petição formulada
GRANELES BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADOR AGRÍCOLA S.A
, por intermédio de seus advogados constituídos, visando, basicamente, autorização judicial para acesso aos autos do Inquérito Policial n. 3/2023 com trâmite perante a Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública de Cuiabá/MT, cujo pleito foi negado pela Autoridade Policial, em razão do sigilo que abarca o procedimento investigatório.

Instado a manifestar-se, o douto representante do Ministério Público pugnou pela intimação da Autoridade Policial, para que procedesse a digitalização do referido IP e distribuição no PJE, possibilitando análise do pleito (ID 115356512). Em seguida, foi favorável parcialmente ao pedido, para o fornecimento de cópia física do Inquérito Policial de n. 3/2023 – 1008226-62.2023.811.0042, contendo tão somente os documentos necessários ao exercício do direito de defesa do requerente (ID 119101921).

Diante disso, intimada a Autoridade Policial, foi colacionado aos autos a peça nominada como despacho n. 2023.3.156534, informando que a pessoa jurídica
GRANELES BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADOR AGRÍCOLA S.A.
, ora requerente,
‘é mencionada apenas, e tão somente na INFORMAÇÃO Nº 108/2022 UIFE/SARP/SEFAZ-MT (LAUDA 09 - SEFAZ-PRO-2022/08382) advinda da Secretaria de Estado de Fazenda, que nos fora encaminhada em virtude da solicitação contida no Ofício n. 2022.5.283181/DEFAZ, onde consta uma tabela expositiva contendo inúmeras empresas destinatárias de notas fiscais da empresa MILSOJA AGRONEGÓCIOS, tratando-se, também, de peça com caráter sigiloso, dado que as informações fornecidas são protegidas por SIGILO FISCAL’
, em virtude do Acordo de Colaboração Premiada decretado pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital (ID 125663302)

Assevera, ainda, a Autoridade Policial que a empresa
GRANELES BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADOR AGRÍCOLA S.A
,
não é investigada nos autos
, enfatizando que a requerente é mencionada em um único documento oriundo da SEFAZ (Secretaria de Estado de Fazenda), juntamente com outras empresas que também mantiveram relação comercial com a investigada MILSOJA AGRONEGÓCIOS LTDA.

Neste sentido, em que pesem as Leis n. 12.850/2013 e n. 8.906/94 (redação dada pela Lei nº 13.793/2019), garantirem o amplo acesso aos advogados aos autos investigativos, constato que o procedimento em questão,
abarcam informações protegidas por sigilo
, angariadas por dados sobre a situação econômica, financeira ou fiscal dos sujeitos passivos e de terceiros, bem como sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades.

Ademais, como bem esclarecido pela Autoridade Policial, o referido procedimento investigativo em nada versa sobre a empresa requerente, tendo ela somente conhecimento do IP, haja vista o ofício expedido alvitrando somente obter informações comerciais realizadas entre ela e a investigada, assim como demandado para diversas outras empresas constantes na listagem encaminhada pela Receita Federal.

Posto isto, entendo que o pleito da requerente
GRANELES BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADOR AGRÍCOLA S.A

não merece acolhida
, visto que as informações solicitadas pela Autoridade Policial, de nada tratam sobre a defesa da requerente no procedimento policial, pois, conforme relatado, ela não é investigada nos autos em comento.
INDEFIRO
, portanto, o pedido de acesso do procedimento investigativo”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo juízo de primeira instância, entendo que procede a pretensão recursal defensiva.

Para melhor fundamentar meu posicionamento, trago à baila excertos das contrarrazões recursais, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Como se sabe, a garantia da publicidade, regra do Estado Democrático de Direito, assegura a transparência da persecução penal, possibilitando a fiscalização dos atos estatais pelas partes e pela comunidade. Trata-se de fundamental instrumento para atribuição de legitimidade aos atos estatais.

Dada sua relevância, a garantia é consagrada em diversos tratados internacionais de direitos humanos, estando presente, por exemplo, no art. 14.1, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e no art. 8.5, da Convenção Americana de Direitos Humanos, enquanto, no ordenamento nacional, encontra-se prevista no art. 93, inciso IX, da Constituição da República e no art. 792, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, é cediço que as Lei n. 12.850/2013 e n. 8.906/94 (redação dada pela Lei nº 13.793/2019),
garantiram o amplo acesso aos advogados
, mesmo sem procuração, aos atos e documentos de processos e de procedimentos eletrônicos, independentemente da fase de tramitação, bem como a obtenção de cópias, salvo nas hipóteses de sigilo ou segredo de justiça, nas quais apenas o advogado constituído terá acesso aos atos e aos documentos referidos.

Na mesma toada, o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal:

‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’.

Como se percebe, o acesso ao conteúdo dos cadernos investigatórios, mormente quando abarcarem informações protegidas por sigilo, não é irrestrito e ilimitado e deve ser balizado pelo exercício da ampla defesa.

Evidente que
o caderno investigatório em questão apresenta-se instruído por diversos documentos sensíveis, dentre os quais, dados fiscais e financeiros apresentados por diversas empresas
no intento de comprovarem a idoneidade de operações realizadas com a investigada MILSOJA, além de informações sigilosas provenientes do Incidente de Acordo de Colaboração Premiada n. 1003454-27.2021.8.11.0042, cujo compartilhamento com a Delegacia Especializada em Crimes Fazendários fora autorizado em decisão de ID 69252639 daqueles autos, para fins de persecução penal, tendo restado consignado o dever e responsabilidade de preservação do sigilo das informações compartilhadas.

Por outro lado, compulsando as informações trazidas aos autos pela apelante, é de se ver que,
malgrado a recorrente não esteja formalmente arrolado como investigado nestes autos, razoável o entendimento de que esta figure, ao menos, como interessada
, haja vista terem sido os seus representantes notificados pela autoridade policial para prestarem esclarecimentos acerca de operações sobre as quais recaem suspeitas de fraude.

Ressalta-se, porém, que, não sendo parte das investigações em questão e havendo elementos nos autos protegidos por sigilo,
a interessada não possui direito líquido e certo de acessar a integralidade do procedimento apuratório, mas, somente, àquilo que lhe diz respeito e se encontra documentado nos autos
. Nesse sentido, tem entendido o Superior tribunal de Justiça: HC n. 194.820/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/6/2013, DJe 1º/8/2013; RMS n. 29.872/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 6/4/2010, DJe 26/4/2010.3. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.

Na mesma toada, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 14. DADOS SIGILOSOS DE TERCEIROS. RESTRIÇÃO LEGÍTIMA DE ACESSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO COMO ELEMENTO DE PROVA CONTRA O ACUSADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

1. Não viola o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 decisão que garante ao reclamante acesso aos elementos de prova já documentados nos autos, excluindo excertos que não atinjam sua esfera jurídica e contenham dados sigilosos de terceiros.

2. O direito à intimidade e ao sigilo de dados de terceiros gozam de proteção constitucional qualificada por cláusula de reserva de jurisdição, relativizada somente nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal (art. 5º, XII, CF/88).

3. A decisão combatida, a um só tempo, protege direitos fundamentais de terceiros e viabiliza o pleno exercício do direito de defesa pelos investigados e acusados, atendendo aos vetores da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito.

4. Aquilo que não disser respeito ao investigado ou acusado e, por conseguinte, tiver sido excluído de seu âmbito de conhecimento, não poderá ser objeto de cognição judicial para fins de formação de eventual juízo condenatório contra si, o que afasta a alegação de prejuízo à sua esfera jurídica material ou processual.

5. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 25872 AgR-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 05-03-2020 PUBLIC 06-03-2020)

Nesse sentido, o exercício do pleno direito de defesa da interessada independe da análise do feito de forma ampla e irrestrita, razão pela qual, entende-se que devam ser resguardados os documentos que contenham informações de caráter sigiloso e que não tenham relação com a apelante, de forma a garantir, ao máximo, ambos os interesses em conflito.

Por arremate, tendo em vista a argumentação supra, o Ministério público entende que a irresignação da empresa GRANELES BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADOR AGRÍCOLA S.A. merece acolhida”.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou a Procuradoria-Geral de Justiça,
verbis
:

“O sigilo do inquérito e de seus desdobramentos (
v. g.
representação por prisão preventiva, interceptação das comunicações e busca e apreensão etc.) está expressamente previsto no caput do art. 20 do Código de Processo Penal, segundo o qual
‘A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade’
.

Igualmente é sabido, não se tratar de imposição absoluta, visto que o sigilo não é característica de todo e qualquer inquérito policial, devendo o Delegado de Polícia decidir, discricionariamente, sobre a sua necessidade ou não, ressalvado que o Ministério Público e o Poder Judiciário, em qualquer situação, têm a prerrogativa de acompanhar o desenvolvimento do inquérito.

Quanto ao advogado, a restrição da publicidade do inquérito sempre foi tormentosa, porquanto assistidos pela prerrogativa de
‘examinarem qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, autos de flagrante e inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos’
, conforme previsto no art. 7º, XIV, da Lei n. 8.906/94.

Todavia, a Súmula Vinculante n. 14/STF veio a constituir ponto de equilíbrio na questão, pacificando a Suprema Corte que
‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimentos investigatórios realizados por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’
.

A Súmula, ao que parece, teve por objetivo combater a existência de investigações sigilosas, com perene segredo, impossibilitando que o réu tivesse ciência acerca dos fatos investigados e fosse, ao final, surpreendido com a denúncia ofertada pelo órgão ministerial. Assim, ao que parece, ainda são aplicáveis as limitações quanto à visualização dos autos por advogados nos casos em que o sucesso da investigação dependa, incontinenti, da restrição provisória de acesso.

Na espécie, as informações dão conta, justamente, da necessidade de se permitir à apelante, o conhecimento dos documentos necessários ao exercício do direito de sua defesa, resguardando-se as informações sigilosas que não lhe digam respeito, pois, a despeito de não estar formalmente arrolada como investigada nestes autos, é razoável pensar que figure, ao menos, como interessada, haja vista terem sido os seus representantes notificados pela autoridade policial para prestarem esclarecimentos acerca de operações sobre as quais recaem suspeitas de fraude.

Conforme bem colocado pela DD. Promotora de Justiça, por ocasião do oferecimento das contrarrazões ministeriais, é evidente que o caderno investigatório em questão apresenta-se instruído por diversos documentos sensíveis, dentre os quais, dados fiscais e financeiros apresentados por diversas empresas no intento de comprovarem a idoneidade de operações realizadas com a investigada MILSOJA, além de informações sigilosas provenientes do Incidente de Acordo de Colaboração Premiada n. 1003454-27.2021.8.11.0042, cujo compartilhamento com a Delegacia Especializada em Crimes Fazendários fora autorizado em decisão de ID 69252639 daqueles autos, para fins de persecução penal, tendo restado consignado o dever e responsabilidade de preservação do sigilo das informações compartilhadas. (ID n. 188959167 – fls. 34)

Doutra quadra, em que pese a inexistência de evidências de que a recorrente esteja formalmente arrolada como investigada nestes autos, é inafastável o entendimento de que ocupe posição de interessada, tendo em vista que seus representantes foram notificados pela autoridade policial para prestarem esclarecimentos acerca de operações sobre as quais recaem suspeitas de fraude.

Nessa condição, sabe-se, o exercício do pleno direito de defesa da apelante não depende da análise irrestrita do inquérito, todavia, o acesso sobre os elementos já documentados nos autos, que atinjam sua esfera jurídica e não contenham dados sigilosos de terceiros, parece-nos, é direito que lhe assiste. Nesse sentido o precedente representativo, da lavra do Ministro Cezar Peluso, a nossa Súmula Vinculante 14, verbis:

‘(...) Por outro lado, o instrumento disponível para assegurar a intimidade dos investigados não figura título jurídico para limitar a defesa nem a publicidade, enquanto direitos do acusado. E invocar a intimidade dos demais acusados, para impedir o acesso aos autos, importa restrição ao direito de cada um dos envolvidos, pela razão manifesta de que os impede a todos de conhecer o que, documentalmente, lhes seja contrário. Por isso, a autoridade que investiga deve, mediante expedientes adequados, aparelhar-se para permitir que a defesa de cada paciente tenha acesso, pelo menos, ao que diga respeito ao seu constituinte’. Então, o acesso foi dado com relação a tudo. E, com relação especificamente ao ora reclamante, foi dada a extração de fotocópia de tudo quanto a ele diga respeito. Não me parece, com todo respeito, afrontar a Súmula Vinculante 14. (Ag. Reg. no Agravo Reg. na Reclamação 25.872 – São Paulo

No ponto e no mesmo sentido, já decidiu esse e. Tribunal de Justiça,
verbis
:

EMENTA - MANDADO DE SEGURANÇA – INQUÉRITO POLICIAL – NEGATIVA DE ACESSO DO ADVOGADO AOS AUTOS, INCLUSIVE À DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO TEMPORÁRIA DE SEU CLIENTE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO AMPLA DEFESA – ARTIGO 5º, INCISO LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PRERROGATIVAS DO ADVOGADO – ART. 7º, XIV E XV, DA LEI N. 8.906/1994 RESSALVA APENAS DE EVENTUAIS DILIGÊNCIAS SIGILOSAS PENDENTES – SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

A garantia constitucional da ampla defesa assegura aos advogados, no exercício de suas atividades profissionais, o acesso aos autos de inquéritos policiais, ressalvadas eventuais diligências sigilosas pendentes, cuja publicidade possa comprometer a regularidade das apurações em curso.

Assim, é ilegal o indeferimento generalizado de consulta aos autos do procedimento inquisitivo, sobretudo à decisão que decretou a prisão cautelar, ao singelo argumento de que ainda há diligências não cumpridas.

(N.U 1002896- 50.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

Assim, a despeito da reconhecida necessidade de proteção das informações sigilosas, vez que obtidas através de dados sobre a situação econômica, financeira ou fiscal dos sujeitos passivos e de terceiros, bem como sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades, há sérias razões para que a empresa apelante tenha acesso àquilo que lhe diz respeito e se encontra documentado nos autos, tal como tem decidido o Superior Tribunal de Justiça: RMS n. 29.872/GO, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/04/2010, DJe 26/4/2010.

Ante o exposto, incorporando as laboriosas contrarrazões ministeriais, o parecer é pelo provimento do apelo defensivo, para reformar a decisão proferida em primeiro grau, no sentido de determinar à autoridade policial o fornecimento de cópia física do Inquérito Policial de n. 3/2023 – 1008226- 62.2023.811.0042, relativa, exclusivamente, aos documentos necessários ao exercício do direito de defesa da apelante, com resguardo das informações sigilosas que não lhe digam respeito, via da ocultação de tais elementos nos documentos que lhe forem fornecidos”.

Consoante assente entendimento jurisprudencial,
“O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de inexistir ilegalidade na negativa de acesso aos autos do inquérito policial quando houver diligências pendentes de cumprimento (STF, Rcl 38778; Rcl 25012; STJ, HC 58.377/RJ)”
[1]
.

Outrossim, por mais que a recorrente não figure formalmente como parte investigada, não se põe dúvida acerca de seu interesse no conhecimento das investigações, uma vez que foi notificada pela autoridade policial para prestar esclarecimentos sobre operações realizadas com Milsoja Agronegócios Ltda, sendo esta, sim, empresa suspeita da prática de ilícitos penais.

Não obstante a existência de documentos sigilosos, máxime porque o Inquérito Policial foi instaurado a partir de informações oriundas de Acordo de Colaboração Premiada, havendo também
“uma tabela expositiva contendo inúmeras empresas destinatárias de notas fiscais da empresa MILSOJA AGRONEGÓCIOS, tratando-se de peça com caráter sigilos, dando que as informações fornecidas são protegidas por SIGILO FISCAL”
, deve ser assegurado aos advogados constituídos pela recorrente o acesso aos autos do procedimento investigativo instaurado, notadamente no respeitante aos documentos que recaiam sobre seus direitos individuais, conforme se infere no precedente abaixo:

“O c. STF firmou entendimento no sentido de inexistir ilegalidade na negativa de acesso aos autos do inquérito policial quando houver diligências pendentes de cumprimento (Rcl 38778).

O defensor constituído deve ter acesso aos elementos de prova devidamente materializados, sob pena de vulneração aos princípios do contraditório e da ampla defesa (STF, Rcl 48008/SP).

‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’ (STF, Súmula Vinculante 14).

A autoridade judicial não pode ocultar do paciente dados contidos em autos de procedimento investigativo que recaiam sobre a esfera de seus direitos individuais (STF, Rcl 31.213/SP), notadamente decisão cautelar que cerceou sua liberdade de locomoção”
[2]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de conceder à recorrente,
GRANELES BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA AGRÍCOLA S.A.
, o acesso aos elementos de provas já documentados nos autos do Inquérito Policial n. 3/2023, resguardando-se as informações sigilosas que não lhe digam respeito, devendo ser-lhe fornecida fotocópia física ou digital do aludido caderno investigativo, com a ocultação dos documentos acobertados pelo sigilo econômico, financeiro ou fiscal da[s] empresa[s] investigada[s] e de possíveis terceiros.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1012091-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 7/9/2023, Publicado no DJE 21/9/2023.

[2]
TJMT, N.U 1020298-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/1/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023